Tribunal: STJ
Processo: 0102858-07.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876933 - RJ (2025/0079689-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PATRICIA COUTINHO DX CABELEIREIRO LTDA
EMBARGANTE
: PATRICIA FETTERMANN COUTINHO CUNHA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
EMBARGADO
: FILIPE VILAS BOAS CRUZ GABRIEL
EMBARGADO
: LOUNGE HAIR LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
MARCIO KOJI OYA - SP165374
VITOR AUGUSTO BRASIL ALVES - SP442502
RAYANE DE OLIVEIRA SOARES - SP462464
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
23/09/2025
29/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 68e66ae9-c071-4df6-95b5-17f0f7388d41

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876933 - RJ (2025/0079689-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PATRICIA COUTINHO DX CABELEIREIRO LTDA
EMBARGANTE
: PATRICIA FETTERMANN COUTINHO CUNHA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
EMBARGADO
: FILIPE VILAS BOAS CRUZ GABRIEL
EMBARGADO
: LOUNGE HAIR LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
MARCIO KOJI OYA - SP165374
VITOR AUGUSTO BRASIL ALVES - SP442502
RAYANE DE OLIVEIRA SOARES - SP462464
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PATRÍCIA COUTINHO DX
CABELEIREIRO LTDA. e PATRÍCIA FETTERMANN COUTINHO CUNHA ao acórdão
assim ementado:
"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUCESSÃO
TRABALHISTA
EREEMBOLSO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS.
EFEITO
SUSPENSIVO.
REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe
a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 244).

Nas presentes razões, as embargantes alegam omissão do acórdão ao
defender a inaplicabilidade da Súmula no 282/STF e o devido prequestionamento da
matéria, assim como da Súmula no 7/STJ.
Além disso, reiteram que houve afronta direta aos arts. 300, 995, parágrafo
único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, 448-A da Consolidação das Leis do
Trabalho e 934 do Código Civil.
Impugnação às e-STJ fls. 268/277.
Documento eletrônico VDA50127819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:42
Código de Controle do Documento: 5bc2e2f2-b47a-40a0-937e-5e4e700d06e4

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, restou clara a incidência das Súmulas nos 7/STJ e 282
/STF, afigurando-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 874.797
/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/8/2016
9/8/2016

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa" (EDcl no
RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 471.799/RJ, Relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
,
18/8/2016
DJe de
).
24/8/2016

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:42
Código de Controle do Documento: 5bc2e2f2-b47a-40a0-937e-5e4e700d06e4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.876.933 / RJ
Número Registro: 2025/0079689-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01028580720238190000
08332556020238190209
1028580720238190000
202424512713
3363140309760 8332556020238190209
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA COUTINHO DX CABELEIREIRO LTDA
AGRAVANTE : PATRICIA FETTERMANN COUTINHO CUNHA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
AGRAVADO
: FILIPE VILAS BOAS CRUZ GABRIEL
AGRAVADO
: LOUNGE HAIR LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
MARCIO KOJI OYA - SP165374
VITOR AUGUSTO BRASIL ALVES - SP442502
RAYANE DE OLIVEIRA SOARES - SP462464
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PATRICIA COUTINHO DX CABELEIREIRO LTDA
EMBARGANTE : PATRICIA FETTERMANN COUTINHO CUNHA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
EMBARGADO : FILIPE VILAS BOAS CRUZ GABRIEL
Documento eletrônico VDA50972723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:56
Código de Controle do Documento: 60d1f213-ad0e-4eda-8536-c9d9a7d9dd78

EMBARGADO : LOUNGE HAIR LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
MARCIO KOJI OYA - SP165374
VITOR AUGUSTO BRASIL ALVES - SP442502
RAYANE DE OLIVEIRA SOARES - SP462464
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:56
Código de Controle do Documento: 60d1f213-ad0e-4eda-8536-c9d9a7d9dd78